Tribunal: STF
Processo: RE 91791
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEU PROVIMENTO.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 160. A PRECLUSAO, RECONHECIDA NA SÚMULA
160, VISA A EVITAR QUE A DEFESA VENHA A SER SURPREENDIDA PELO
RECONHECIMENTO DE NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA APELAÇÃO DE MINISTÉRIO
PÚBLICO. AJUSTA-SE, ADEMAIS, A INDOLE RESTRITA DESSE RECURSO, QUANDO
INTERPOSTO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 593, II, DO CPP),
E CONSOA COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, QUE ASSEGURA AOS ACUSADOS
AMPLA DEFESA (ART. 155, PARAGRAFO 15, DA CF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.